Tribunal: STF
Processo: RE 1233782
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia, assim ementado: 
    “Apelação. Embargos à execução. Título extrajudicial. Acórdão do Tribunal de Contas. Tomada de contas especial. Competência de Julgamento.
    1. Em que pese entendimento do STF no sentido de que não compete à Corte de Contas julgar as contas anuais do prefeito, é possível a ela, em se tratando de procedimento de análise de legalidade de ato administrativo, aplicar pena de multa a prefeito.
    2. Recurso provido”.
    Sustenta o recorrente, em insurgência deduzida com arrimo na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegada violação dos arts. 31, §§ 1º e 2º; 49, inc. IX; 71, incs. I, II, VIII e § 3º e 75, da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da admissibilidade do processo de execução contra si movido, em virtude de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do estado.
    O apelo foi admitido, na origem, subindo os autos a esta Suprema Corte.
    É o relatório. 
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, deve ser salientado que nenhuma das normas tidas por violadas, no apelo extremo, foi debatida, ou mesmo mencionada, pelo acordão recorrido, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração, com esse fito.
    Inexistente, assim, o necessário prequestionamento, a inviabilizar o acolhimento da insurgência ora em análise, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356 deste STF.
    Ainda que assim não fosse, tem-se que as matérias julgadas por esta Suprema Corte, quando da apreciação dos temas nºs 157 e 835, da repercussão geral, não socorrem o recorrente.
    E isso porque, ao apreciar a questão controversa em debate nos autos, assim se manifestou o acórdão regional atacado:
    Em que pese indiscutível a competência da Câmara municipal para julgar as contas de prefeitos (RE 729744/MG e 848826/CE, com repercussão geral declarada), mister se tenha em conta que, no caso em comento, se está a cuidar de multa originada em procedimento diverso.
    Simples passar d’olhos pelo acórdão proferido pela Corte de Contas no processo nº 3560/TCED-2003 (id. 3692026, fls. 115/127) revela que a multa executada de R$ 10.000,00 foi imposta em processos de análises de legalidade de dispensa de licitação na contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento foto-eletrônico (sic, fls. 115). 
    Na sequência, para corroborar a legalidade desse agir, é feita expressa menção à legislação aplicável, a Lei Complementar estadual nº 154/1996, cujas normas são transcritas.
    Assim, para divergir desse entendimento, seria mister proceder-se a uma reanálise dos fatos e provas subjacentes à lide, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, de inviável realização, nesta via extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 deste STF.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE nº 982.014-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19/10/17). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.275.300-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 31/8/20). 
    E, ainda, a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.248.956, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/4/21.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente